Tribunal: STF
Processo: HC 236235
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OUTROS DELITOS EM APURAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, é válido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedente do STF. Repercussão Geral (tema 990). 2. No julgamento da ADI 4.980/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 83 da Lei 12.350/2010, que condiciona o envio da representação para fins penais ao Ministério Público ao final do procedimento administrativo. Observe-se, contudo, que a própria Suprema Corte fez constar expressamente em sua decisão que "[o] art. 83 da Lei n. 9.430/1996, com a redação da Lei n. 12.350/2010, apenas estabelece requisito, direcionado ao agente administrativo, quanto ao encaminhamento da representação fiscal para fins penais ao Ministério Público. Em nada modifica a natureza jurídica do crime de apropriação indébita previdenciária, tampouco trata da justa causa para os delitos contra a ordem tributária". 3. Restou, assim, estabelecido que o dispositivo não legislou sobre matéria penal ou processo penal, definindo apenas o momento em que os agentes administrativos devem encaminhar a representação discal para fins penal ao Ministério Público, sem que eventual extemporaneidade cause nulidade na apuração desenvolvida pelo Parquet a partir das informações recebidas. 4. É pacífica a jurisprudência pacífica desta Corte Superior a respeito da desnecessidade da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante n. 24) quanto à investigação criminal de delitos tributários, sendo necessário o lançamento definitivo apenas para o oferecimento da denúncia, sobretudo quando apurados crimes conexos, como a organização criminosa e falsidade ideológica. 5. Agravo regimental desprovido.



    Tal como na RCL 64470 apresentada a esta Suprema Corte – e rejeitada, de plano, por deficiência em sua instrução -, buscam os impetrantes, em síntese, a suspensão, e, no mérito, o trancamento da “investigação criminal, PIC nº 2021.00410959- PIC 04/2021, promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e com anuência do STJ, no julgamento do HC nº 808265/RJ”, sob o argumento de que a instauração de “procedimento investigatório criminal em desfavor do reclamante, com lastro em representação fiscal para fins penais encaminhada pela SEFAZ/RJ”, ofende a Súmula Vinculante n. 24 desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito da irresignação defensiva, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, à luz da fundamentos exarados pela autoridade indigitada coatora e apenas do que destes autos consta, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente writ, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente